Tribunal: TJDFT
Processo: 0746260-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO POR CONDOMÍNIO DE PROPRIETÁRIOS EM FACE DE CONSTRUTURA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CARACTERIZAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS (ART. 28, §5o, CDC). PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos sócios. 1.1. Os agravantes alegam que, como ingressaram apenas na fase de cumprimento de sentença, há de ser reconhecida a ampla defesa dos sócios, inclusive o direito de questionar o próprio título judicial, vez que o contraditório foi diferido e o título judicial não faz coisa julgada contra quem não foi parte do processo. Afirmam que a ampla defesa e o contraditório presentes no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não estão limitados a matérias que dispensam dilação probatória. Discorrem que a prova que subsidiou integralmente título judicial executivo foi o laudo pericial, que utilizou normas técnicas que entraram em vigor após o término da construção do edifício. Afirmam que o exequente não demonstra os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica. Asseveram que os efeitos da desconsideração não se estendem ao sócio minoritário sem qualquer poder de gestão.
2. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O caso refere-se a cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo condomínio em desfavor da empresa responsável pela construção do edifício objeto da lide, que apresentou diversos defeitos comprometedores da segurança e do patrimônio dos proprietários. 2.2. A sentença exequenda condenou a construtora a promover obras de reparação dos vícios de construção do imóvel. Como a empresa está inativa desde 2015, a execução da obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos, pelo valor de R$568.539,63. 2.3. Segundo já decidiu o STJ, disputas entre um condomínio de proprietários e empresas podem caracterizar relação de consumo direta, o que possibilita a aplicação do CDC. O Tribunal Superior entendeu que o conceito de consumidor deve ser interpretado de forma ampla, em benefício dos proprietários: “2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. 3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo.” (3a Turma, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, REsp no 1560728/MG, DJe 28/10/2016). 2.4. Neste sentido, o art. 2o, parágrafo único, do CDC, dispõe que “equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo”. 2.5. Assim, o CDC pode ser aplicado aos condomínios nas relações com construtoras, incorporadoras, fornecedores em geral, prestadores de serviços, como assistência técnica de elevadores e segurança, e inclusive como usuários de serviços públicos, tais como energia elétrica, gás, água e esgoto. 2.6. Este é o caso dos autos, em que o condomínio exequente representa cada um dos proprietários e a fase de execução instaurada contra a construtora busca efetivar o direito ao ressarcimento titularizado por esses consumidores.
3. O incidente de desconsideração da personalidade não exige que o título executivo tenha sido formado em face da sociedade empresária e de seus sócios. 3.1. Portanto, embora os sócios não tenham participado da fase de conhecimento, não há óbice para que a execução alcance seus bens pessoais em virtude de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica executada.
4. Reconhece-se que o incidente admite dilação probatória a requerimento do sócio ou da pessoa jurídica (art. 135, CPC). Esta instrução, porém, restringe-se à investigação dos pressupostos necessários para o deferimento da desconsideração, não podendo adentrar em discussões sobre a formação do título executivo. 4.1. De todo modo, a fase de conhecimento já abordou a alegação dos agravantes sobre a aplicação retroativa de normas pela perícia que subsidiou a condenação, não sendo admissível rediscutir questões alcançadas pela preclusão (art. 507, CPC).
5. A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 5.1. No caso dos autos, verifica-se que o exequente não encontrou bens passíveis de penhora na empresa de que são sócios os agravantes, nem mesmo mediante a pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal (BacenJud, RenaJud e InfoJud). 5.2. Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos proprietários, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. 5.3. Jurisprudência: “Tratando-se de relação de consumo, os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica estão previstos no art. 28, §5o, do CDC, que adota a teoria menor da desconsideração. Verificada a insolvência do fornecedor e, também, que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, estão presentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.” (2a Turma Cível, 07022217920198070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 08/05/2019).
6. Por fim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, a certidão simplificada juntada aos autos, emitida pela Junta Comercial do DF aos 04/05/2020, evidencia que ambos os recorrentes são sócios administradores da empresa executada, razão pela qual podem ser alcançados pelo levantamento da personalidade jurídica decretado.
7. Agravo de instrumento desprovido.